Tribunal: TJDFT
Processo: 0729915-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729915-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POWER ENGENHARIA LTDA - ME APELADO: MARCIA DE SOUSA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas por POWER ENGENHARIA LTDA - ME nas contrarrazões à apelação (ID25511567, p.p. 1-24), intime-se a parte apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Tudo certificado, voltem-me conclusos. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora